Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-85.2023.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-85.2023.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VANDERSON DE SOUZA REPRESENTANTE COMERCIAL - CNPJ: 28.002.524/0001-30 (AGRAVANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA DAS PLANILHAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE PARA DISPENSAR DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. NULIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CET COM NATUREZA INFORMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução fundada em cédulas de crédito bancário, na qual se reconheceu a liquidez dos títulos, a suficiência das planilhas e a validade dos encargos contratuais, afastando alegações de excesso de execução, nulidade por omissão e abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por omissão quanto a uma das cédulas executadas; (ii) estabelecer se as planilhas apresentadas são insuficientes e se houve erro na distribuição do ônus da prova à luz do CDC; (iii) determinar se os títulos são ilíquidos ou se há excesso de execução por ausência de discriminação do CET; (iv) verificar a existência de abusividade nos encargos contratuais, especialmente juros e capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravante não apresenta argumento novo ou relevante, limitando-se a reiterar teses já examinadas, o que autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme o Tema 1.306 do STJ.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, não sendo suficiente a alegação abstrata de omissão, sobretudo quando a controvérsia foi decidida de forma global e sem indicação de peculiaridade apta a alterar o resultado.

5. A falta de juntada de documento essencial pelo próprio Embargante impede o reconhecimento de nulidade fundada em omissão que decorre de sua conduta processual.

6. A impugnação ao valor executado exige indicação específica do excesso, acompanhada de memória de cálculo, não sendo suficiente a mera indicação de valores desacompanhada de demonstração do critério utilizado.

7. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a parte de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, nem autoriza impugnações genéricas desprovidas de substrato técnico.

8. A cédula de crédito bancário constitui título executivo líquido, sendo suficiente a apresentação de planilha que demonstre a evolução do débito e os encargos incidentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. O CET possui natureza meramente informativa e sua ausência de detalhamento não implica iliquidez do título nem comprova excesso de execução sem indicação de encargo indevido específico.

10. Não há abusividade nos juros remuneratórios quando estes se situam abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central, afastando a excepcional revisão judicial.

11. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, com indicação de taxa mensal e anual, conforme entendimento consolidado do STJ.

12. A inexistência de demonstração concreta de ilegalidade nos encargos impede o acolhimento das alegações de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo, não se presumindo da mera alegação de omissão. 2. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a apresentação de impugnação minimamente fundamentada pelo devedor. 3. A cédula de crédito bancário é título líquido quando acompanhada de planilha apta a demonstrar a evolução do débito. 4. O CET possui natureza informativa e não configura encargo autônomo apto a caracterizar excesso de execução. 5. Não há abusividade nos juros remuneratórios inferiores à média de mercado. 6. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 282, §1º, 492, 917, §3º, e 1.021, §§3º e 4º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Tema 576; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Súmula 541.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Vanderson de Souza Representante Comercial
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial fundada nas Cédulas de Crédito Bancário n.º C11631756-2, C21630020-3 e C21630591-4.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em erro de premissa fática ao qualificar suas alegações sobre as planilhas de cálculo como genéricas, quando, desde a petição inicial dos Embargos e de forma mais desenvolvida na Apelação, teria apontado vícios específicos na formação do débito, notadamente a inclusão de juros de mora de 1% ao mês não previstos contratualmente e a ausência de discriminação do Custo Efetivo Total – CET, indicando inclusive os valores correspondentes em cada operação: R$ 3.819,45, R$ 2.242,39 e R$ 1.686,94.

Aduz, ainda, incongruência interna na fundamentação adotada, ao argumento de que a sentença reconheceu expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ao passo que a decisão agravada teria exigido do devedor a demonstração técnica detalhada de erros contidos em cálculos elaborados unilateralmente pela instituição financeira, transferindo indevidamente ao hipossuficiente o ônus de comprovar elementos cuja transparência incumbiria ao fornecedor.

Sustenta, ademais, que a ausência de análise específica da Cédula de Crédito Bancário n.º 21630591-4 configura julgamento incompleto, em desconformidade com os arts. 141 e 492 do CPC, e que o prejuízo decorreria da própria omissão, por ser aquela cédula integrante do conjunto da Execução e influenciar diretamente o montante total exigido.

Afirma, por fim, que não houve enfrentamento concreto da abusividade dos encargos, especialmente no que se refere à inclusão de juros de mora de 1% ao mês não previstos nas cédulas e à ausência de transparência na composição do débito, o que comprometeria a liquidez dos títulos executivos.

Sob tais argumentos, pugna pela retratação da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, da iliquidez dos títulos ou da necessidade de revisão dos encargos e apuração do excesso de execução, requerendo, ainda, a inversão dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id. 362411372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Vanderson de Souza Representante Comercial
opôs Embargos à Execução de Título Extrajudicial movida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, lastreada nas Cédulas de Crédito Bancário n.º C11631756-2, C21630020-3 e C21630591-4.

O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos, reconhecendo a higidez dos títulos, a suficiência das planilhas de cálculo, a validade dos encargos contratuais e afastando o alegado excesso de execução.

Irresignado, o Embargante apelou, renovando as teses deduzidas nos Embargos e acrescendo alegação de nulidade da sentença por omissão. Ao apreciar o Apelo neguei-lhe provimento, monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos e conferindo maior eficiência à prestação jurisdicional.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada. O que se verifica, em essência, é a reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, iliquidez dos títulos, insuficiência das planilhas, abusividade dos encargos e nulidade da sentença por omissão, com o acréscimo de argumentos que, embora apresentados com nova roupagem retórica, já estavam contidos, implícita ou explicitamente, no inconformismo anteriormente examinado.

Não há, portanto, equívoco concreto apontado na fundamentação adotada, distinção relevante em relação aos precedentes aplicados, nem elemento inédito capaz de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Essa constatação, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

Da alegada nulidade da sentença por omissão quanto à Cédula n.º 21630591-4:

O Agravante insiste na tese de que a sentença seria nula por não ter examinado especificamente a Cédula de Crédito Bancário n.º 21630591-4 e que o prejuízo decorreria da própria ausência de apreciação, dispensando demonstração concreta. Não assiste razão ao Agravante.

A nulidade processual, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo à parte que a alega. Não basta a invocação abstrata do vício; é necessário que o Recorrente indique, de forma precisa, em que medida a análise individualizada da cédula omitida poderia alterar o resultado do julgamento, qual peculiaridade daquele título, se apreciada, conduziria a conclusão diversa da alcançada quanto às demais operações executadas.

Contudo, o Agravante não o faz. Limita-se a afirmar que o prejuízo é inerente à omissão, argumento que, levado às últimas consequências, esvaziaria por completo o requisito da demonstração de prejuízo previsto em lei, transformando qualquer lacuna formal em causa automática de nulidade, independentemente de seu impacto no resultado.

A tese não se sustenta. A decisão agravada examinou de forma suficiente o núcleo da controvérsia, liquidez dos títulos, regularidade das planilhas, validade dos encargos, e os fundamentos adotados são comuns a todas as operações executadas.

O Agravante não indica sequer uma peculiaridade contratual da Cédula n.º 21630591-4 que exigisse tratamento jurídico diferenciado.

Acresce-se, ainda, que a falta de juntada da cédula aos autos dos Embargos decorreu da conduta do próprio Embargante, a quem competia instruir adequadamente a peça inicial com os documentos necessários à comprovação de suas alegações. Não pode, em sede recursal, colher fruto favorável de omissão que ele mesmo produziu.

Do alegado erro de premissa fática quanto às planilhas e da suposta incongruência com a inversão do ônus da prova:

O Agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao qualificar suas alegações como genéricas, quando teria, em verdade, apontado vícios específicos nas planilhas, notadamente a inclusão de juros de mora de 1% ao mês não previstos nas cédulas.

Afirma, ainda, que a exigência de demonstração técnica dos erros seria incompatível com a inversão do ônus da prova reconhecida pelo CDC.

Não assiste razão ao Agravante em nenhum dos dois pontos. Quanto ao primeiro, a decisão monocrática examinou de forma detida e suficiente a questão da liquidez dos títulos e da idoneidade das planilhas.

Reconheceu que a instituição financeira juntou planilhas que discriminam o valor originalmente contratado, o número de parcelas, o valor de cada prestação, as taxas de juros remuneratórios, os encargos moratórios e a evolução do saldo devedor, atendendo ao quanto exigido pelo Tema 576 do STJ.

O Agravante, por sua vez, não apresentou memória de cálculo alternativa, não juntou laudo ou parecer técnico e não demonstrou, com base em operação aritmética mínima, a existência dos valores que reputa indevidos.

A simples indicação de quantias (R$ 3.819,45, R$ 2.242,39 e R$ 1.686,94) sem demonstração do critério pelo qual foram apuradas não constitui impugnação específica apta a afastar a presunção de liquidez decorrente do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004, tampouco satisfaz o ônus previsto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, que exige, para a alegação de excesso de Execução, a declaração do valor que o devedor entende correto acompanhada de memória de cálculo.

Quanto ao segundo ponto, a alegada incongruência com a inversão do ônus da prova, o argumento não se sustenta porque confunde os planos do direito material e do direito processual.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é instituto que se refere à distribuição do encargo probatório em juízo, mas não dispensa a parte de apresentar indícios mínimos de verossimilhança acerca dos fatos que alega. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido.

Exigir que o consumidor aponte, ainda que de forma aproximada, qual encargo considera indevido e qual o impacto desse encargo no valor executado não é transferir-lhe indevidamente o ônus probatório, é apenas reconhecer que a tutela consumerista não pode converter-se em instrumento de impugnação desprovida de substância.

A decisão agravada não exigiu do Agravante a demonstração pericial do excesso; exigiu apenas que o Agravante dissesse, com alguma precisão, o que é indevido e por quê. Essa exigência mínima não foi atendida.

Da liquidez dos títulos e da suficiência das planilhas:

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial que representa dívida certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 576, firmou que a liquidez se satisfaz com a apresentação de planilha ou extrato que permita compreender a evolução do débito, os encargos incidentes e os critérios de cálculo, não se exigindo perícia prévia para aparelhar a execução.

No caso, as planilhas juntadas pela credora discriminam todos os elementos essenciais à compreensão do débito (valor original, taxa de juros remuneratórios, encargos moratórios e saldo atualizado) e a sentença recorrida expressamente consignou que "foram juntados os cálculos devidos referentes a cada cédula de crédito bancário".

Tal circunstância não foi infirmada pelo Agravante. A alegação de que o CET não teria sido discriminado não tem aptidão para afastar a liquidez do título porque, como se verá, o CET possui natureza meramente informativa e não é encargo autônomo exigível destacadamente.

A liquidez dos títulos, portanto, está devidamente demonstrada, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Da inexistência de abusividade nos encargos contratuais:

No que tange à alegada abusividade dos juros remuneratórios, a decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, com apoio em dados concretos obtidos dos registros do Banco Central do Brasil.

Conforme consignado, à época da celebração dos contratos, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza variava entre 2,42% e 2,52% ao mês, ao passo que as cédulas firmadas entre as partes estabeleceram juros remuneratórios de 1,13% e 1,40% ao mês, percentuais significativamente inferiores à média apurada.

Tal circunstância evidencia, de forma objetiva e incontestável, que os encargos pactuados não apenas se mantiveram dentro dos parâmetros de normalidade, mas se situaram substancialmente abaixo do referencial médio de mercado, afastando, com folga, qualquer alegação de onerosidade excessiva ou vantagem desarrazoada em favor da instituição financeira.

A revisão judicial dos juros remuneratórios, nos termos do Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta, discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Na hipótese, a relação é inversa: as taxas contratadas são sensivelmente inferiores à média de mercado, tornando inviável a pretensão revisional.

O Agravante não indicou, nas razões do Agravo Interno, qualquer equívoco no dado utilizado como parâmetro, não apresentou pesquisa alternativa de taxas médias e não demonstrou qualquer erro na comparação realizada. Limitou-se a repetir o inconformismo com o resultado, sem atacar os fundamentos que o sustentam.

Quanto à capitalização mensal de juros, a decisão agravada verificou que as Cédulas de Crédito Bancário preveem de forma expressa a possibilidade de capitalização, com indicação da taxa mensal e da taxa anual superior ao duodécuplo daquela, circunstância que, de acordo com o Verbete Sumular 541 do STJ, autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, caracterizando a pactuação de capitalização mensal.

A previsão expressa é o único requisito exigido, estando satisfeito no caso. A Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 admite expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados com integrantes do Sistema Financeiro Nacional, normativo este que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como constitucionalmente válido.

O Agravante não aponta qualquer inadequação nessa análise nem apresenta argumento jurídico novo que a contradiga.

No que concerne ao Custo Efetivo Total – CET, a jurisprudência é pacífica no sentido de que ele possui natureza essencialmente informativa, representando a síntese global do custo da operação de crédito (juros, tarifas, tributos e demais encargos) e não um encargo autônomo que se acrescente, de forma independente, ao saldo devedor.

O Agravante afirma que a ausência de discriminação do CET impediria a conferência dos cálculos, mas não identifica qual componente específico do CET reputa ilegal ou indevido. Sem a indicação do componente concreto objeto de questionamento e sem prova de cobrança indevida, não há como acolher a tese de excesso de execução fundado no CET, pois o vício alegado permanece em nível de abstração incompatível com o rigor que a matéria exige.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Da multa do art. 1.021, §4º, do CPC:

A Agravada requereu, nas contrarrazões, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso seria manifestamente infundado e protelatório. O pedido não merece acolhimento.

A penalidade somente incide quando o Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível ou protelatório, hipótese que pressupõe o reconhecimento de que a parte recorreu com o deliberado propósito de procrastinar o andamento do feito, sem qualquer substrato jurídico defensável.

Embora o recurso seja reiterativo e não apresente argumento novo ou relevante, as teses ventiladas, especialmente aquelas relacionadas à inversão do ônus da prova no contexto do CDC e à alegação de inclusão de encargos não previstos contratualmente, possuem alguma plausibilidade em abstrato, ainda que não tenham sido acolhidas diante das particularidades do caso concreto.

Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026